Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. (Num. 55814338). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 55814338) interposto por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE contra a decisão (Num. 53196027) por meio da qual foi indeferido o pedido de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. I. Retifique a Secretaria a autuação para fazer constar o Feito como Agravo Interno na Ação Rescisória. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator